Tribunal: TJBA
Processo: 8030960-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030960-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J. P. A. Q. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE BLOQUEIO E VALOR PARA GARANTIR TRATAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA.
UTILIDADE NÃO VERIFICADA.
O AGRAVANTE NÃO FORMULOU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALOR. LITÍGIO ENTRE A CLÍNICA E A SEGURADORA QUE É OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA.
EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE PODE SER EXECUTADO PELA PARTE PELO RITO PRÓPRIO
. JURIDICIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - O Agravante afirma que a parte acionada vem descumprindo a liminar confirmada na sentença e que isso acumulou dívida de R$416,680,00 (quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta reais) com a clínica prestadora dos serviços, o que ocasionou a suspensão dos atendimentos há mais de 9 meses.

II - Não há relação direta entre o pedido recursal e a continuidade do tratamento médico da criança, visto que a liminar foi confirmada na sentença e se encontra vigente, assim como a multa arbitrada por descumprimento,
o que possibilita execução específica da ordem judicial.

III - Nestes autos não haverá
liberação de valores pretéritos para cobrir tratamento já realizado
, visto que o pedido liberatório não foi formulado na origem e o Agravante tem preservada a possibilidade de se utilizar de procedimento próprio para o cumprimento da sentença.

IV -
O litígio entre a clínica e a operadora de saúde é objeto de ação própria
em que as partes celebraram acordo
. A informação, entretanto,
há de ser submetida inicialmente ao juízo
a quo
, pena de supressão de instância
.

Decisão dotada de juridicidade. Parecer desfavorável do Ministério Público. Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8030960-11.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA